Tribunal: STF
Processo: HC 190528
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jeferson Martins Leite, em benefício de Lucas de Siqueira, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 606.955/PR.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, em 26.6.2020, tendo sido a prisão convertida em preventiva no dia seguinte (27.6.2020), pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), pois guardava consigo, para fins de mercancia ilícita, 196 g (cento e noventa e seis gramas) de crack e 159 g (cento e cinquenta e nove gramas) de cocaína.
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná, denegado em decisão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE -– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA – INSUFICIÊNCIA - PRISÃO DOMICILIAR – RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, ARTIGO 4º, INCISO I – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ACUSADO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES ALI ELENCADAS – MERA ORIENTAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA” (fl. 195, doc. 2).
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 606.955/PR. A medida liminar foi indeferida pela Ministra Relatora, Laurita Vaz, nos termos seguintes:
    “(...) Não está configurado um dos pressupostos autorizadores do acolhimento da pretensão liminar, qual seja, o fumus boni iuris, pois o direito invocado pela Paciente não é de reconhecimento que se mostra prontamente inequívoco. 
    A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 
    Na espécie, a prisão preventiva do Paciente foi decretada com amparo na seguinte fundamentação (fls. 198-199; sem grifos no original): 
    "Para a decretação da prisão preventiva exige-se a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, ou seja, a análise acerca da probabilidade da ocorrência do delito e do perigo gerado pela liberdade do sujeito envolvido, em tese, no crime. Neste ensejo, o art. 312 do Código de Processo Penal exige para a decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    No caso dos autos, tais requisitos estão preenchidos, daí por que impositiva a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Inicialmente, cumpre registrar que há provas suficientes da materialidade e autoria do crime imputado à conduzida. 
    O auto de prisão em flagrante e os demais documentos que o acompanham demonstram que os conduzidos foram apreendidos na posse de grande quantidade e variedade de drogas - 193g de crack e 145g de cocaína - bem como que há dias ambos vinham sendo monitorados no local por policiais em razão da atividade suspeita e de denúncias por traficância. 
    Corroborando com o depoimento dos policiais, há fortes indícios que Andrielly de Oliveira Rodrigues vem se dedicando a atividade criminosa para o seu sustento em razão de estar desempregada, e que conta com Lucas de Siqueira para a prática delituosa. O estabelecimento de ponto de tráfico atenta à ordem pública, ao menos daqueles que vivem pacificamente na comunidade próxima. 
    Em que pese a situação de pandemia, tal não é carta branca para o cometimento de crimes sem a resposta do Estado. Pelo contrário, o cometimento de crimes nessa situação se mostra ainda mais atentatório à ordem e à segurança pública. 
    Em razão de todo esse contexto, revela-se a necessidade de acautelar o prestígio da Justiça e preservar a ordem pública. Destarte, conclui-se que a prisão dos conduzidos visa evitar a ameaça à ordem pública, vez que a decretação de sua prisão, além de prevenir a reprodução de fatos criminosos, também visa acautelar o meio social. 
    Por fim, respeitada a condição de admissibilidade no artigo 313, I, do CPP, qual seja, trata-se de crime cuja pena máxima ultrapassa 4 anos. Destarte, convém ponderar que in casu não se mostra adequada a concessão da liberdade provisória em favor da conduzida e tampouco a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, em substituição à prisão preventiva, por todos os motivos expostos. 
    Diante do exposto, e acolhendo parecer ministerial, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante dos conduzidos em preventiva para proteção à ordem pública". 
    Como se percebe, a fundamentação apresentada pela instância ordinária não se mostra desarrazoada ou ilegal, mormente porque foi justificada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em razão da quantidade de droga apreendida, consistente em 196g de crack e 159g de cocaína, bem como nos indícios de reiteração delitiva, ante a notícia de que houve o estabelecimento de um ponto de tráfico para o exercício recorrente da mercancia. 
    Diante de tais circunstâncias, a ilegalidade do título prisional não é de reconhecimento que se mostra prontamente inequívoco, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, considerou válida a prisão preventiva de agentes com os quais foi apreendida expressiva quantidade de droga, como forma de se resguardar a ordem pública. 
    Ademais, não se constata que o Paciente esteja em situação de risco excepcional em razão da pandemia da Covid-19, pois "trata-se de custodiado jovem (25 anos), não existindo notícia nos autos de que o local onde ele está recolhido está com superlotação" e "não há no caderno processual nenhum atestado ou laudo que comprove que o paciente se enquadre no grupo de risco e qual o seu atual estado de saúde" (fls. 202-203). 
    Dessa forma, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável neste juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Requisitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, notadamente para que prestem esclarecimentos precisos sobre a prisão processual imposta ao Paciente e o andamento do processo-crime, solicitando-lhe, ainda, a senha ou a chave de acesso para consulta dos andamentos processuais. 
    Após, ouça-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se” (fls. 217-221, doc. 2, grifos no original). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, que teria utilizado “fórmulas genéricas e vagas, inaceitáveis como motivação“. 
    Sustenta que “o paciente tem residência fixa na Comarca de Curitiba, atividade lícita de compra e venda de carro de forma autônoma, e principalmente, Excelência, é primário, tem filho menor e esposa, que dependem de seu trabalho pra sustentar a casa”.
    Invoca a Recomendação n. 62/2020 e o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, afirmando que, pela “atual circunstância referente a crescente infecção pelo CORONAVIRUS-COVID 19, seria mais prudente [ao] O PACIENTE LUCAS ter substituída sua prisão por medidas cautelares diversa da prisão conforme artigo 319 do CPP”, ou concedida sua prisão domiciliar. 
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) requer-se ter liminarmente concedida a ordem para se ver imediatamente expedido o ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor. 
    Caso vossa excelência não revogue a prisão preventiva, então se requer a aplicação de uma das medidas cautelares diversa da prisão, já que a prisão preventiva deve ser a ultima ratio, conforme art. 319, do CPP, OU TORNOZELEIRA ELETRONICA sendo que o Paciente LUCAS, respeitará fielmente estas condições, sob pena de revogação. 
    Após a concessão da liminar, que seja expedindo o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do PACIENTE ou MANDADO DE MONITORAÇÃO, em caráter excepcional em face da recente RECOMENDAÇÃO n.º 62/2020 do CNJ e ADPF 347 TPI, em caráter de urgência, por esta ser a decisão mais acertada ao caso presente e ainda cumpre a função da ressocialização em favor de LUCAS DE SIQUEIRA, que respeitara fielmente estas condições, sob pena de revogação. 
    Ou caso não seja conhecido este HABEAS CORPUS CRIME, requer que seja então analisado a concessão de habeas corpus de ofício (art. 654-§2º CPP), para reconhecer quaisquer das teses suscitadas, caso exista impeditivo legal ou jurisprudencial a obstar o conhecimento do presente HABEAS CORPUS ou de qualquer das teses aqui apresentadas”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    8. Na decisão pela qual se homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu-a em preventiva, assentou-se a gravidade em concreto de sua conduta, considerando a expressiva quantidade e variedade de droga (196 g de crack e 159 g de cocaína) e a dedicação do acusado a atividades criminosas. Tem-se no respectivo decreto:
    “O auto de prisão em flagrante e os demais documentos que o acompanham demonstram que os conduzidos foram apreendidos na posse de grande quantidade e variedade de drogas - 193g de crack e 145g de cocaína - bem como que há dias ambos vinham sendo monitorados no local por policiais em razão da atividade suspeita e de denúncias por traficância. Corroborando com o depoimento dos policiais, há fortes indícios que Andrielly de Oliveira Rodrigues vem se dedicando a atividade criminosa para o seu sustento em razão de estar desempregada, e que conta com Lucas de Siqueira para a prática delituosa. O estabelecimento de ponto de tráfico atenta à ordem pública, ao menos daqueles que vivem pacificamente na comunidade próxima” (doc. 2).
    9. O tribunal de origem afirmou o acerto da decisão, assentando que “a decisão considerou não apenas a gravidade in abstrato do delito supostamente cometido, mas amparou-se em fatos tangíveis, extraídos dos autos, quais sejam: a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes (193 gramas de crack e 145 gramas de cocaína)” (doc. 2).
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade em concreto da conduta, considerada a quantidade e a variedade da droga apreendida, não se vislumbra, no caso, afastamento ou divergência da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre o tema:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012). 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão de negativa da concessão de prisão domiciliar ao paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em razão da pandemia de coronavírus. Extrai-se, no ponto, do acórdão prolatado na impetração do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “Por fim, com a pandemia do Covid-19 necessária intervenção das autoridades públicas, notadamente do Poder Judiciário, visando preservar a saúde física dos indivíduos recolhidos nos estabelecimentos prisionais. A população carcerária, inclusive em razão da superlotação dos presídios e cadeias públicas, está vulnerável à proliferação do vírus, que em algumas vezes, é letal. Assim, objetivando preservar os direitos e garantias constitucionalmente previstas, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62, constando do seu artigo 4º, inciso I: (…)
      Na hipótese, trata-se de custodiado jovem (25 anos), não existindo notícia nos autos de que o local onde ele está recolhido está com superlotação ou que não estão sendo tomadas todas as medidas para evitar a propagação do vírus. 
    De mais a mais, não há no caderno processual nenhum atestado ou laudo que comprove que o paciente se enquadre no grupo de risco e qual o seu atual estado de saúde.
    Por oportuno, consigne-se que o Plenário do Pretório Excelso negou referendo a medida cautelar concedida pelo Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF nº 347” (fls. 204-206, doc. 2 – grifos nossos). 
    12. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, pois o paciente não juntou “nenhum atestado ou laudo que comprove que a paciente se enquadre no grupo de risco e qual o seu atual estado de saúde”, tendo sido mantida a decisão liminarmente pelo Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando possível, assim, concluir pela ocorrência de teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para concluir não ser caso de concessão de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão de ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora